Tribunal: TJBA
Processo: 8009072-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009072-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: FERNANDA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MICHEL ROCHA SOARES DE JESUS

*** E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO CONSIGNADO CREDCESTA. SERVIÇO SAQUE FÁCIL. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO A 30%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROTEÇÃO. IMPERIOSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

I – Nos contratos de cartão consignado com funcionalidade de saque fácil, ainda que previsto percentual de margem consignável superior, é possível a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, quando demonstrado o superendividamento, em observância à proteção do mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

II - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o comprometimento excessivo da renda líquida da parte agravada, com subsistência ameaçada e necessidade de garantir o mínimo existencial, é cabível a manutenção da tutela provisória concedida.

III -
Proferida a decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência e legislação, impositivo é o desprovimento do recurso.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8009072-83.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
BANCO MASTER S/A

e como
Agravada
FERNANDA BRITO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA